Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-69.2015.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000158-69.2015.8.14.0000
AGRAVANTE LILIAN SOUZA BRASIL
AGRAVADO: EMPRESA DE ONIBUS COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSUAL CIVIL. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.
2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 03 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000158-69.2015.8.14.0000
AGRAVANTE LILIAN SOUZA BRASIL
AGRAVADO: EMPRESA DE ONIBUS COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000158-69.2015.8.14.0000,
interposto por
LILIAN SOUZA BRASIL
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a petição inicial.

LILIAN SOUZA BRASIL, devidamente qualificada nos autos, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e estéticos, em face de EMPRESA DE ÔNIBUS BOA ESPERANÇA.

Narram os autos de origem que, LILIAN SOUZA BRASIL viajou para São Luiz em ônibus da requerida e foi alvejada por uma pedra no povoado de Acoque/MA, vindo a sofrer traumatismo crânio-facial.

Afirmou que se submeteu a diversos procedimentos médicos e cirúrgicos, tendo sido irrisória a quantia oferecida pela ré, o que a levou a contrair dívidas para seu tratamento.

Postula a condenação da ré em obrigação de fazer, além de indenização por danos morais e estéticos.

Devidamente citada, a requerida contestou os pedidos, alegando, preliminarmente, a necessidade de chamar a Seguradora à lide e no mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de culpa, em face de excludente de responsabilidade decorrente de tentativa de assalto.

Pugna pela declaração de litigância de má-fé da demandante.

Sobre a contestação, a autora se manifestou em réplica.

Em audiência de tentativa de conciliação a mesma restou infrutífera, tendo o Juízo determinado a integração na lide pela seguradora SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS que também apresentou contestação.

Realizada nova audiência, reiterou-se a tentativa de conciliação, que restou infrutífera. Fixados pontos controvertidos, as partes requereram a produção de testemunhal, que foi deferida e designada audiência de instrução e julgamento.

A autora apresentou alegações finais por escrito, pugnando pela procedência do pedido contido na inicial. As reclamadas também apresentaram memoriais, pugnando pela improcedência dos pedidos da exordial.

O Juízo a quo sentenciou o feito nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de ação de ressarcimento de dano, oriundo de prestação de serviço transporte.
Sabe-se que um dos elementos do dever de reparação civil é a existência, comprovada, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano daqui decorrente.
O ocorrido com a vítima é fato entristecedor, não se duvida, causador de grande angústia, mas que não pode ser atribuído aos Requeridos.
O desembargador SERPA LOPES ensina quanto ao ¿fato de terceiro¿, como circunstância exoneratória de responsabilidade civil:
(...)
Na espécie, impossível a aplicação da teoria do risco, tendo em vista que implicaria na subtração de toda a qualquer causa de exclusão de responsabilidade.
(...)
Assim, a atividade de transporte de passageiro, por si só, não expõe a pessoa a risco de ser atingida por uma pedra maior que o existente enquanto pedestre, por exemplo. Em razão do transporte de passageiro não há incremento do risco de ser atingido por um objeto (pedra). Isto porque, o lamentável fato ocorrido com a Autora poderia ter ocorrido com a mesma em qualquer outro local em que fosse vítima de tentativa de roubo.
A jurisprudência de nossos Tribunais:
(...)
Impor decreto condenatório aos Requeridos importaria em muito estender o nexo de causalidade, para além da contribuição dos Requeridos para o evento danoso. Ademais, os requeridos não são responsáveis pela segurança pública da rodovia onde trafegava o veículo.
Isso posto , julgo improcedente os pedidos da inicial, tendo em vista a exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, estando rompido o nexo de causalidade, porque o dano concreto não se insere no risco normal da atividade mercantil desenvolvida pela transportadora, com apoio no art. 14, § 3º, II, segunda parte, Código de Defesa do Consumidor, e art. 269, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.
O Autor se acha sob o pálio da Justiça Gratuita, motivo porque isento de verba de sucumbência e pagamento de custas judiciais. Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquivem-se. Intimem-se.
P. R. I. C.
Belém-PA, 7 ( sete ) de novembro de 2013.
ALESSANDRO OZANAN
Juiz de Direito/Mutirão/Portaria nº 4042/2013-GP

A parte autora foi intimada da sentença no dia 14 de novembro de 2013 (fls. 16 e 26), iniciando a contagem do prazo para apelação no dia seguinte, com data final para sua interposição em 29 de novembro de 2013

Em 04 de dezembro de 2012, ingressou com o recurso de apelação.

Ato contínuo, o magistrado de piso negou seguimento ao recurso de apelação, por sua manifesta intempestividade, conforma decisão que segue:
R. H.
I - Vislumbro, pela Certidão constante à folha 304-verso e pela análise dos
autos em epígrafe, que a Apelação interposta pela parte Autora é
INTEMPESTIVA, uma vez que a petição/recurso de folhas 296/304 foi protocolada/interposto após o término do prazo legal (art. 508 c.c. art. 506, II, ambos do CPC), razão pela qual NÃO recebo tal instrumento recursal;
II - Logo, tendo a Sentença proferida às folhas 292/295 transitado livremente em julgado e estando o(a) Requerente sob o pálio da Justiça Gratuita, não havendo, pois, posteriormente, a interposição de qualquer recurso contra a presente decisão, ultime a Secretaria o arquivamento deste caderno processual, dando-se sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, oportunamente, com as devidas cautelas legais, ao Setor competente; caso contrário, havendo Recurso interposto para destrancar supracitada Apelação, acautelem-se os autos em Secretaria até o julgamento definitivo deste;
III - Publique-se; Registre-se; Intimem-se; Cumpra-se.
Belém-PA, 2 de outubro de 2014.
ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS,
Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Capital.

Desta decisão,
LILIAN SOUZA BRASIL
interpôs o
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014.3.029570-4
, que recaiu sob a minha relatoria, o qual também neguei provimento ao recurso, em decisão ementada nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSENTES CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Certificado o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento Nº 2014.3.029570-4.

Em 08/01/2015, LILIAN SOUZA BRASIL ajuizou a presente AÇÃO RESCISÓRIA em face da sentença de fls. 308/311, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS nº 0000458-48.2008.814.0301, transitada em julgado em 22/10/2014, em face de EMPRESA DE ONIBUS COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA

Aduziu a autora em sua exordial (fls. 02/15) que ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização pleiteando o recebimento de importância decorrente de danos morais e estéticos sofridos em virtude de acidente ocorrido no interior de um dos veículos da empresa o qual foi apedrejado por assaltantes tendo atingido a Autora que estava viajando na companhia de sua genitora.

Informou que o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou improcedente a ação proposta com fulcro no artigo 14, §3º, II do CDC e art. 269, I do CPC.

No mérito suscitou a violação literal a disposição legal, uma vez que o Juízo a quo violou os arts. 734 e 735 do Código Civil, bem como as Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal Federal.

Pugnou ao final pela concessão da liminar e a procedência da demanda.

Proferi a monocrática ora impugnada, ementada nos seguintes termos:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA DE FORMA INTEMPESTIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inconformada LILIAN SOUZA BRASIL interpôs Agravo Interno às fls. 343/358, defende que a ação rescisória observou o prazo decadencial de 2 anos; que não havia a necessidade de esgotamento das vias recursas para a propositura da ação rescisória, nos termos da Súmula n. 514, do STF.

No mérito, reforma que houve a violação literal a disposição legal, uma vez que o Juízo a quo violou os arts. 734 e 735 do Código Civil, bem como as Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal Federal.

Requer assim, o provimento do agravo interno para desconstituir a decisão monocrática e determinar o processamento da ação rescisória.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 360.

É o Relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Dispõe o art. 1021, do NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Extrai-se dos autos que a Apelante, ora Autora da Ação Rescisória, apresentou recurso de apelação contra a sentença, porém esta foi interposta intempestivamente, conforme nota-se nos autos às fls. 322 e 330/331.

In casu, registro que inexiste a violação apontada pela requerente a justificar o pedido de rescisão da sentença, não se ajustando a situação ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Juízo de 1º grau julgou a demanda conforme o caso concreto e de acordo com seu entendimento de rompimento do nexo de causalidade, face o dano não se inserir na hipótese de risco normal da atividade mercantil, nos termos dos precedentes que segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1.
Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes
.
2. Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, devendo o julgador atentar para a prova dos fatos da causa, podendo negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 531.739/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO À MÃO ARMADA EM VAGÃO DE TREM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1.
"Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. Precedentes." (REsp 435865/RJ, 2º Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 12.05.2003).
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1389181/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ASSALTO - CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I.
O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, "o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta" (REsp 468.900/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 31.3.2003) e que havendo "assalto com arma de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador" (REsp 286.110/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no Ag 1348966/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 03/02/2011)

Portanto, a sentença que se pretende rescindir não violou disposição legal, o que na verdade o requerente pretende é se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal da apelação, visto que a Demandante perdeu o prazo de interposição do referido recurso, ficando impossibilitado de impugnar os argumentos do Magistrado de piso.

Colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015)
pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.
2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EX-COMBATENTE. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO RECONHECE A CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE DO DE CUJUS. APONTADA VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DOS ARTS. 53, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ADCT, DOS ARTS. 1°, 3°, 5°, 6°, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 7° E 10, DA LEI 8.059/1990, DO ARTS. 1°, §§ 1° E 2°, "A", II, DA LEI 5.315/1967, LEI 8.059/1990 E LEI 5.315/1967 E DO ART. 1° DO DECRETO 10.490/1942.
PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA OMITIDOS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO E QUE COMPROVARIAM A CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
2. In casu, observa-se que o acórdão rescindendo limitou-se a rejeitar a pretensão autoral ao entendimento de que, pela documentação acostada aos autos originários, aqui colacionadas às fls. 59/72-e, não haveria prova da condição de ex-combatente do falecido, na forma do art. 53, II, do ADCT e da Lei 8.059/1990, porquanto os boletins tratariam genericamente de missões efetivadas na região a qual o de cujus servia, sem contudo, individualizá-las em favor do de cujus, que as atividades escritas nesses boletins seriam insuficientes para atribuir ao de cujus a condição de ex-combatente, pois não relatariam a efetiva participação em operações bélicas ou de vigilância do litoral, especialmente quando o nome do falecido não estaria listado na relação de oficiais que serviram naquela unidade durante o período de 22/8/1942 a 22/6/1945, inexistindo, desse modo, provas acerca da efetiva participação do de cujus em operações bélicas, o que impediria o reconhecimento da sua condição de ex-combatente e o direito da autora à pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, sem que, em nenhum momento valorasse a Certidão emitida pela Diretoria de Civis, Inativos e Pensionistas do Departamento-geral do Pessoal do Exército Brasileiro, em 09 de outubro de 2007, documento esse acostado à fl. 318-e daqueles autos e à fl. 288-e dos presentes autos.
3. Desse modo, objetiva a autora, em verdade, o uso da via desconstitutiva como sucedâneo recursal, a fim de reabrir e perpetuar a discussão acerca da condição do de cujus de ex-combatente, sanando a omissão do acórdão rescindendo acerca da valoração dessa certidão emitida nos idos de 2007, o que é inviável na via excepcional da ação rescisória, sob pena de tornar-se a via desconstitutiva em um mero "recurso" com prazo de interposição de dois anos, impondo-se, assim, a rejeição da pretensão desconstitutiva.
4. Ação rescisória julgada improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.
(AR 5.674/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 30/08/2017)

Neste sentido, é notória a intenção da autora de requerer neste 2º grau rever decisão já transitada em julgado, em decorrência de desfecho desfavorável contra si. Contudo, é importante salientar que não se pode atribuir à Ação Rescisória finalidade que não encontre o devido respaldo legal, pois se assim o fizesse, estar-se-ia subvertendo a ordem processual.

Desta forma, por ser o manejo da Ação Rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, deve sua admissão ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão monocrática de fls. 341/342, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 03 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora